Tribunal: TJDFT
Processo: 0736190-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. CDA PRESCRITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, reconheceu a prescrição da CDA no 5-0119857707, constituída definitivamente em 28/01/2002, tendo a ação sido ajuizada em 20/05/2008. O agravante sustenta a ocorrência de causa interruptiva da prescrição em razão de suposto parcelamento administrativo do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a CDA no 5-0119857707 está prescrita, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional para a cobrança judicial do crédito tributário é de cinco anos, contados da constituição definitiva, conforme o art. 174 do CTN.
4. A interrupção da prescrição exige a ocorrência de causas expressamente previstas no art. 174, parágrafo único, do CTN, entre as quais se inclui o reconhecimento inequívoco da dívida pelo contribuinte.
5. O pedido de parcelamento administrativo somente configura causa interruptiva se comprovado o requerimento ou consentimento do contribuinte.
6. A mera juntada de “espelhos de tela” do sistema interno da Administração (SITAF) não comprova a adesão ao parcelamento nem o reconhecimento da dívida, sendo insuficiente para afastar a prescrição.
7. Ausente prova de causa interruptiva, verifica-se que, entre a constituição definitiva (28/01/2002) e o ajuizamento da execução (20/05/2008), transcorreu prazo superior a cinco anos, estando prescrito o crédito tributário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O prazo prescricional para a cobrança judicial do crédito tributário é de cinco anos contados da constituição definitiva, conforme o art. 174 do CTN.
2. O parcelamento administrativo interrompe a prescrição somente quando comprovado o requerimento ou consentimento do contribuinte.
3. Espelhos de tela de sistemas internos da Administração não constituem prova suficiente do reconhecimento da dívida ou da adesão a parcelamento, não configurando causa interruptiva da prescrição.
4. A ausência de comprovação de causa interruptiva impõe o reconhecimento da prescrição da CDA.
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, caput e parágrafo único, I e IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1836137, AI no 0749850-10.2023.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 20/03/2024, PJe 18/04/2024.